Tribunal: TJBA
Processo: 8000469-25.2017.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000469-25.2017.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO CRISTIANO SILVA SOUSA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO GONZAGA DE SA, VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO. PROFESSOR MUNICIPAL. GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO. TÍTULOS. OBTENÇÃO POSTERIOR AO INGRESSO NO CARGO. EXIGÊNCIA INEXISTENTE. LEI 279/2009. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DESCABIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 343/2010. INAPLICABILIDADE. SERVIDOR. REQUISITOS. SATISFAÇÃO. VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. REFORMA. IMPOSIÇÃO.

I -

É direito do servidor ascender nível na carreira quando preenchidos os requisitos exigidos pela legislação pertinente.

II – Comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para a progressão por aperfeiçoamento profissional, nos termos disciplinados pelos artigos 47 da Lei Municipal n.º 714/2011, não pode se furtar a Administração Pública do cumprimento da Lei.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.
º
8000469-25.2017.8.05.0057
,

de Cícero Dantas, em que figuram como
Apelante
PAULO CRISTIANO SILVA SOUSA e como
Apelad
o

MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA